Tribunal: TJSP
Processo: 2233614-56.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Foro competente, ilegitimidade ativa, termo

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Foro competente, ilegitimidade ativa, termo inicial dos juros moratórios e prescrição. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2233614-56.2015.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Capivari, em que , são agravados BANCO DO BRASIL S/A e
VANDERLEI MARIA LORENZON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno, nesta, negaram provimento e,
deram por prejudicado o pedido de agregação de efeito
suspensivo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2233614-56.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2233614-56.2015.8.26.0000/50000
COMARCA: CAPIVARI (2a. VARA JUDICIAL)
AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A E VANDERLEI MARIA
LORENZON
VOTO No 33.966
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Juros
remuneratórios
e
expurgos
inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena
do
débito.
Incidência
(tema
887).
Foro
competente, ilegitimidade ativa, termo inicial
dos juros moratórios e prescrição. Ausência de
questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão
mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.392.245/DF, julgados sob o
regime
dos
recursos
repetitivos.
Alega:
(a)
incompetência do foro do domicílio do poupador para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2233614-56.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
3
trâmite do cumprimento individual da sentença coletiva; (b) necessidade de demonstração pelo
poupador do vínculo associativo com o IDEC; (c)
ocorrência da prescrição da pretensão; (d) necessidade
de fixação do termo inicial dos juros de mora a partir
da
intimação
para
pagamento
nos
autos
de
habilitação/liquidação de sentença; (e) violação da
coisa julgada, em razão da inclusão indevida de juros
remuneratórios e de outros expurgos inflacionários no
cálculo do débito; (f) necessidade de suspensão do
presente agravo interno, em razão da afetação do
Recurso
Especial
no
1.438.263/SP
ao
regime
dos
recursos repetitivos no tema 948; (g) aplicação do
decidido nos Recursos Extraordinários nos 573.232/SC e
885.658/SP; e (h) a concessão de efeito suspensivo ao
agravo interno. Declara, ainda, a existência de
precedentes que fixam o termo inicial dos juros de
mora na data da citação do cumprimento individual da
sentença coletiva.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2233614-56.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
4
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, no que diz respeito aos
expurgos inflacionários, o E. Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o Recurso Especial repetitivo no
1.392.245/DF, estabeleceu as seguintes teses: "Na
execução individual de sentença proferida em ação
civil pública que reconhece o direito de poupadores
aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão
(janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros
remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir
condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível,
o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais
depósitos
da
época
de
cada
plano
subsequente" (tema 887). Confira-se a fls. 149/152.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2233614-56.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
5
(fls.
71/75)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela incidência dos
juros remuneratórios, em razão da condenação expressa
na sentença, e aplicação da Tabela Prática do TJSP
para atualização monetária do débito exequendo.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Ademais,
descabida
a
pretensão
de
suspensão do presente agravo interno, uma vez que a E.
Corte Superior, ao afetar os Recursos Especiais nos
1.361.872/SP, 1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime
dos recursos repetitivos no tema 948, determinou a
suspensão exclusivamente dos recursos especiais e
agravos em recurso especial.
E, ainda, em relação à aplicação do
decidido nos Recursos Extraordinários nos 573.232/SC e
885.658/SP, é inviável a revisão da decisão nesta
Câmara Especial de Presidentes em agravo interno em
recurso especial, a teor do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017, e do art. 1.042 do CPC.
Por fim, o recurso não pode ser conhecido
no tocante aos temas do foro competente, da
ilegitimidade ativa do poupador, da ilegitimidade
passiva da instituição financeira, do termo inicial
dos juros de mora, da prescrição, do cancelamento da
distribuição, da prescrição dos juros remuneratórios e
da compensação de valores, por não ter havido, no V.
Acórdão
proferido
a
fls.
71/75,
análise
destas
questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2233614-56.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
6
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida, e dou por prejudicado o
pedido de agregação de efeito suspensivo.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO